Tribunal: STF
Processo: ARE 1589934
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Condenação contra a fazenda pública. Juros de mora. Período entre a elaboração dos cálculos e a requisição do precatório. Cabimento. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação de desapropriação indireta.
2. Os recorrentes pedem a reforma do acórdão para que seja determinada a incidência de juros de mora entre a apresentação da conta de liquidação e a data da requisição do precatório, conforme o Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 579.431/RS).
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia decidido pela incidência dos juros de mora somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se incidem juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição ou do precatório em condenações da Fazenda Pública decorrentes de desapropriação indireta, à luz do Tema RG nº 96.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal assentou a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da requisição ou do precatório, conforme o Tema RG nº 96 (RE nº 579.431/RS).
6. A questão é diversa daquela relativa aos juros de mora em decorrência de atraso ou não pagamento do precatório, para a qual o  Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os juros de mora somente incidirão a partir do primeiro exercício financeiro seguinte ao que o precatório deveria ser pago. 
IV. Dispositivo
7.  Agravo provido. Recurso extraordinário provido.  

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO PÚBLICO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO AUTOR.
 MÉRITO - Evidenciada limitação de uso da propriedade por ato legislativo (área destinada exclusivamente à preservação ambiental), de rigor a justa indenização - Ação julgada procedente, condenando-se o recorrido ao pagamento de indenização correspondente à área restrita, conforme avaliação pericial indene de contrariedade eficaz. 
JUROS DE MORA - Em reexame necessário, alterada sua incidência para o dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento passou a ser devido, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 - Precedentes - Observa-se, todavia, que relativamente à correção  monetária e juros de mora, deve prevalecer a vigência da Lei n° 11.960/09 face à atual orientação do E. S.T.F. (RE 747703 AgRg, Relator Ministro Luiz Fux, j. 24/02/2015, 1 ADIns 4.357 e 4.425, bem como decisão do Plenário em 25/03/2015). 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Correta a aplicação do artigo 20, § 4o, do C.P.C./73, pois vencida a Fazenda Pública - Todavia, ponderando-se os critérios insculpidos naquele dispositivo, a hipótese comporta majoração para R$ 20.000,00, suficientes à remuneração condigna. 
HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO DO AUTOR - Arbitramento de rigor, pois integram a condenação conforme artigo 20, § 2o, do C.P.C./73, os quais ora se fixam em 1/3 (um terço) dos salários pagos à perita oficial. 
PAGAMENTO DO DÉBITO CONDICIONADO AO REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA - INADMISSIBILIDADE - Espólio autor mantém capacidade postulatória na fase de cumprimento de sentença, inclusive para receber o valor devido por intermédio do inventariante, não se justificando se aguarde registro de formal de partilha para o pagamento da indenização. 
Apelação do autor e reexame necessário parcialmente providos, com observação.” (e-doc. 14).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18, p. 31).

3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam contrariado o entendimento do STF exarado no RE nº 579.431/RS (Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral).  

3.1. Afirmam que, no mencionado precedente, julgado em 07/06/2017, o STF assentou que os juros de mora em condenação contra a Fazenda Pública incidem da data da conta de liquidação até a data da expedição do precatório. Entretanto, o Colegiado de origem teria decidido com fundamento em entendimento superado, ou seja, a partir do assentado no RE nº 747.703/SC, julgado em 2015.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que seja “reformado o v. acórdão recorrido para modificar o termo inicial dos juros da mora para a data de apresentação da conta de liquidação até a data da requisição do precatório, com o retomo do pagamento dos juros em caso em não pagamento da condenação transcorrido o prazo constitucional de pagamento“ (e-doc. 24).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) 2.2. Juros moratórios
 Em reexame necessário cumpre consignar que, em se tratando o Município de ente público de direito interno que se submete ao regime de precatórios, aplica-se ao caso concreto o disposto no art. 15-B da Lei de Desapropriações, verbis: 
“os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.”
 Assim, neste ponto, contrariamente ao determinado na r. sentença, não  é possível que referidos juros moratórios incidam a partir da citação, em razão do disposto no art. 15-B do Decreto-lei n° 3365/41 c.c. art. 100 da Constituição Federal.
 Os juros moratórios, no caso concreto, devem ser pagos à razão de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.” (e-doc. 14).

5. Em embargos de declaração opostos na sequência, os recorrentes questionaram a alteração, nos seguintes termos:

“Todavia, verifica-se que à data do julgamento da apelação em junho/2017 havia sido publicado no DOE de 25/04/2017 acórdão do plenário do C. Supremo Tribunal Federal (de 19/04/2017) que assentou o tema 96 dos recursos com repercussão geral sobre a incidência dos juros moratórios em execução de sentença contra a fazenda pública, com efeito vinculante próprio desse julgamento a ser observado em todos os casos posteriores à sua publicação. 
(...)
A decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal foi publicada no DOU em 25 de abril de 2017 (anteriormente ao julgamento deste recurso), no recurso extraordinário nº 579.431/RS com repercussão geral , onde o plenário da Suprema Corte decidiu que os juros de mora incidem a partir da apresentação da conta de liquidação pelo credor para inicio da fase de execução a ser pago no prazo da programação orçamentária do precatório para a plena satisfação da divida indenizatória: 
"Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. RE 579.431/RS, relator Ministro Marco Aurélio.
Portanto, essa tese modificou o critério adotado neste v. acórdão sobre o entendimento constitucional relativo à suspensão dos juros de mora antes do. referido artigo 100/CF e cujo período representa demora para que também nele ocorra o computo dos juros moratórios. A r. decisão, ora embargada, nessa parte, portanto, foi atingida integralmente pela disposição do referido tema 96/STF que tem incidência imediata e força vinculante ao teor também do artigo 927 III do CPC. 
(...)
Isto posto, requerem os embargantes seja dado provimento ao recurso aqui interposto, declarando-se, por suprimento, a incidência de norma legal e sua interprestação vinculante quanto ao início de cômputo dos juros moratórios, integrando-se através de nova decisão o v. acórdão aqui embargado, em razão do efeito vinculante da decisão proferida em sede de recurso com repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 24).

6. Julgando os declaratórios, o TJSP assentou:

“Inexiste na espécie, ou seja, desapropriação sob a égide do Decreto-Lei nº 3.365/41, subsunção às diretrizes fincadas pelo Recurso Extraordinário em comento, cujo tema em repercussão geral é a possibilidade, em caráter genérico, de incidência de juros entre a elaboração da conta e a requisição do precatório (fls.301), o que evidentemente deve ser observado quando o julgado estabeleça termo inicial dos juros que possa coincidir com esse período, não sendo esta a hipótese, na qual, conforme visto, cumpre observar o disposto pelo artigo 15-B da Lei das Desapropriações.” (e-doc. 18, p. 32).

7.  O Supremo Tribunal Federal assentou incidirem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.”
(ARE nº 1.428.978-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/05/2025, p. 12/05/2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 
1. ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’ (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.058.457-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 
2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.406.022-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVOS REGIMENTAIS. TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.219.929-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020).

8. A questão é diversa daquela relativa aos juros de mora em decorrência de atraso ou não do pagamento do precatório, para a qual o  Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os juros de mora somente incidirão a partir do primeiro exercício financeiro seguinte ao que o precatório deveria ser pago.

9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando em parte o  acórdão recorrido, determinar a observância da incidência de juros no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a da requisição ou do precatório, na forma do entendimento firmando no Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator